Tribunal: TJDFT
Processo: 0003797-77.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIOR. INCAPAZ. NECESSIDADES. PRESUMIDAS. POSSIBILIDADES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. DESCABIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os alimentos devem abranger as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, devendo ser fixados, de forma proporcional, com base na necessidade de quem vai recebê-los e na possibilidade econômica de quem irá prestá-los.

2. Em que pese a maioridade, são presumidas as necessidades relativas a pessoa incapaz, portadora de deficiência incapacitante e que se encontra interditada judicialmente.

3. Inequívoco que pessoas com necessidades especiais demandam custos substanciais, de forma que os gastos essenciais que superam o recebimento de benefício assistencial, devem ser suportados pelos genitores, nas medidas de suas possibilidades, em atenção ao art. 1703 do CC.

4. Apesar de inexistir comprovação quanto à efetiva capacidade financeira do alimentante, assim como quanto ao seu estado de saúde e alegada dificuldade financeira, deve ele contribuir financeiramente com as necessidades de sua filha incapaz, por ser autônomo e encontrar-se em idade ainda produtiva, sendo razoável, adequado e proporcional o quantum fixado em sentença, uma vez que observado o binômio necessidade e possibilidade.

5. Recursos conhecidos e não providos.